Tribunal: TJDFT
Processo: 0741727-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0741727-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Qualidade Alimentos Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Qualidade Alimentos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0717543-80.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 18.153/2013 até decisão final. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Vejamos. Verifica-se que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, pois essa informa que por ocasião da lavratura do auto de infração questionado ainda estava no regime especial de recolhimento do ICMS e que a obrigação de aquisição de mercadorias na região do entorno do Distrito Federal só se aplica aos abatedouros e, por isso, não estaria sendo observada a decisão administrativa de última instância. Essa questão não é nova e há outros processos em tramitação neste juízo com a mesma matéria em que se entendeu que o argumento utilizado pela autora (que é o mesmo das outras ações) decorre de uma interpretação equivocada da legislação especifica sobre o regime especial, pois para usufruir desse benefício as mercadorias devem ser adquiridas na região da RIDE, ainda que não se enquadre tecnicamente como abatedouro. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 42015803), em síntese, que esteve submetida ao regime especial de apuração do ICMS, nos termos do art. 320-D do Decreto local no 18.955/1997, no período compreendido entre o dia 22 de abril de 2004 até o mês fevereiro de 2019. Afirma, nesse sentido, que os contribuintes submetidos ao referido regime especial de apuração não estão sujeitos ao pagamento antecipado do ICMS. Assevera que no mês de novembro de 2013, período no qual ainda estava submetida ao regime especial de apuração do ICMS, foi lavrado em seu desfavor o Auto de Infração no 18.153/2013, com fundamento na ausência de pagamento antecipado de ICMS, tendo em vista a efetivação de operação que não se enquadraria no regime especial de apuração. Sustenta que a exigência de que as mercadorias adquiridas sejam provenientes de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, é destinada apenas à abatedouros, o que não se afigura como atividade empresarial empreendida pela recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal que se abstenha de inscrever em dívida ativa o crédito tributário em questão, bem como seja imediatamente suspensa a respectiva exigibilidade. Pretende, por fim, o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 42037940). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar ao Distrito Federal que se abstenha de inscrever em dívida ativa crédito tributário decorrente de ICMS, bem como determinar a imediata suspensão da respectiva exigibilidade. A regra prevista no art. 320-D do Decreto local no 18.955/1997 enuncia a possibilidade de adesão ao regime especial de apuração do ICMS, em substituição ao regime normal. Nos termos do art. 320-E do mesmo diploma legal, o regime de apuração especial aludido, nos casos de operações empreendidas por abatedouros, é destinado apenas aos “que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE”. No caso em exame a sociedade empresária recorrente sustenta que é ilegítima a exigibilidade do crédito tributário que originou a lavratura do Auto de Infração no 18.153/2013, tendo em vista que não exerce a atividade empresarial de abatedouro, de modo que a operação objeto da tributação não deveria ter sido efetivada necessariamente com produtores localizados na RIDE. Ocorre que os elementos de prova coligidos aos autos não permitem afirmar com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, que a agravante realmente não desenvolve atividade de abatedouro. Note-se a esse respeito que o documento referido no Id. 42018915, fl. 2, demonstra que, dentre outras atividade, a ora agravante se dedica ao “abate de bovinos, suínos, aves e caprinos”. A ficha da atualização cadastral promovida pela recorrente e dirigida à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (Id. 42018915, fl. 38) também aponta como atividades econômicas secundárias desenvolvidas pela agravante o “abate de ovinos e caprinos” e o “abate de bovinos”. No mesmo sentido o documento referido no Id. 42015807 indica que a recorrente desempenhou no período compreendido entre o dia 22 de abril de 2004 e o dia 28 de fevereiro de 2019 a atividade econômica de “frigorífico-abatedouro” de carne bovina e suína. Convém ressaltar que por motivo semelhante o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante não foi deferido no âmbito do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0732464-98.2022.8.07.0000). Por essa razão não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator